Tribunal: STF
Processo: RE 1405180
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RENÚNCIA A APOSENTADORIA ANTERIOR PARA OBTENÇÃO DE NOVO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESAPOSENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. TEMA N. 503/RG. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. O Supremo fixou tese no sentido da impropriedade da desaposentação, ante ausência de previsão legal, a respaldar renúncia de aposentadoria concedida com a finalidade de obtenção de novo benefício previdenciário (RE 661.256, ministro Roberto Barroso – Tema n. 503/RG).



    2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    3. Agravo interno desprovido.